Tribunal: TJDFT
Processo: 0744866-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744866-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE DE PAULA FIRMO REINALDO BOLSONARO AGRAVADO: JOICE CRISTINA HASSELMANN, X BRASIL INTERNET LTDA, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MICHELLE DE PAULA FIRMO REINALDO BOLSONARO em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 0754166-92.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor de JOICE CRISTINA HASSELMANN, X BRASIL INTERNET LTDA e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à remoção de conteúdo audiovisual das URL's das plataformas mencionadas. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, em face de Joice Cristina Hasselmann, X Brasil Internet Ltda. e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., com fundamento nos arts. 497 do Código de Processo Civil, 20, 21, 186, 927 e 944 do Código Civil, 19, §4o, e 21 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), bem como no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. Aduz a autora que, no dia 30 de setembro de 2025, a requerida Joice Hasselmann publicou, em seus perfis nas redes sociais Instagram (@joicehasselmannoficial) e X/Twitter (@joicehasselmann), vídeos e postagens contendo expressões difamatórias e injuriosas, nas quais a chamou de “caloteira”, “santinha do pau oco” e afirmou que “tem o passado mais sujo do que pau de galinheiro, um passado lá de boa bisca”. Sustenta que as publicações alcançaram ampla repercussão, com dezenas de milhares de visualizações, curtidas e compartilhamentos, sendo replicadas inclusive por perfis de notícias, o que teria causado danos expressivos à sua honra, imagem e reputação. Afirma que as declarações da requerida possuem caráter ofensivo e ameaçador, e que as postagens permanecem ativas, intensificando diariamente os prejuízos à sua dignidade pessoal. Requer a autora, inaudita altera pars, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência, consistente na determinação imediata aos requeridos X Brasil Internet Ltda. e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. para que removam e tornem indisponíveis os conteúdos difamatórios publicados nas seguintes URLs: a) https://x.com/joicehasselmann/status/1972968178662674715 b) https://www.instagram.com/reel/DPQ5y8igh46/ c) https://www.instagram.com/reel/DPSGuahALXh/ no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais). Alega estarem presentes os requisitos do fumus boni iuris, consubstanciado nas provas que evidenciam o caráter difamatório das publicações, e do periculum in mora, diante da continuidade das ofensas e do aumento do alcance do conteúdo nas redes sociais. Decido. A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, condiciona-se à demonstração e elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, a análise dos autos não permite vislumbrar, de plano, a presença inequívoca de tais requisitos. A liberdade de expressão, consagrada como direito fundamental, abrange a manifestação do pensamento, a criação e a informação, sendo um pilar essencial ao Estado Democrático de Direito. Sua restrição, por meio de intervenção judicial para remover conteúdo divulgado, constitui medida excepcional, que deve ser adotada com parcimônia, especialmente quando ausente uma dilação probatória aprofundada. Se, de um lado, merece proteção o direito à honra e à imagem, de outro, vislumbram-se o direito de liberdade de expressão e a vedação à censura. Na colisão aparente entre direitos dessa envergadura, a análise de eventual abuso deve ser realizada com cautela, após oportunidade de contraditório e ampla defesa. Nesse sentido é a jurisprudência do Eg. STF: "Direito Constitucional. Agravo regimental em reclamação. Liberdade de expressão. Decisão judicial que determinou a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico. Afronta ao julgado na ADPF 130. Procedência. 1. O Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação em matéria de liberdade de expressão, em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial. 2. No julgamento da ADPF 130, o STF proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. 3. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. 4. Eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Ao determinar a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico de meio de comunicação, a decisão reclamada violou essa orientação. 5. Reclamação julgada procedente. (Rcl 22328 / RJ)" No presente caso, embora os argumentos da parte autora sejam relevantes e apontem para um possível excesso na conduta da primeira requerida, a avaliação definitiva sobre o caráter abusivo ou ilícito da publicação demanda uma análise mais robusta, a ser realizada no curso da instrução processual. Nesse passo, a tutela pretendida não deve ser concedida sem o contraditório e ampla defesa. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Ficam as partes rés X BRASIL INTERNET LTDA, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. citadas eletronicamente, haja vista que possuem Domicílio Judicial Eletrônico, nos termos da Resolução 455/2024 do CNJ, para apresentarem contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de serem consideradas revéis e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A Contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Nos termos do artigo 246, 1o-A, I do CPC, caso não haja confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, expeça-se AR de citação do requerido no endereço constante da inicial. Destaque-se que, conforme § 1o-B, art. 246, do CPC, na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu deverá apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Cite-se a ré JOICE CRISTINA HASSELMANN, via AR. Ficam as partes intimadas. Em suas razões recursais (ID. 77304332), a Agravante argumenta que a liberdade de expressão não é um direito absoluto e encontra limites intransponíveis nos direitos da personalidade, como a honra e a imagem, protegidos constitucionalmente. Sustenta que as declarações proferidas pela Agravada JOICE CRISTINA HASSELMANN nas postagens em questão, que a qualificam como “caloteira”, “santinha do pau oco” e “passado mais sujo do que pau de galinheiro”, e que envolvem supostos casos extraconjugais e menções à sua família, extrapolam o direito de crítica e configuram nítida violação à sua honra subjetiva e objetiva. A Agravante sublinha que a manutenção do conteúdo na internet perpetua o dano, evidenciando o perigo de demora, uma vez que os vídeos, em pouco tempo, alcançaram expressivo número de visualizações, comentários e curtidas, exacerbando a lesão à sua reputação. Invoca, para tanto, precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que consolidam o entendimento de que a liberdade de expressão não se confunde com impunidade para agressões e que a intervenção judicial para remoção de conteúdo ilícito, em caráter de urgência, é medida cabível quando presentes a probabilidade do direito e o risco de dano. A recorrente reforça a aplicação do artigo 19, § 4o, do Marco Civil da Internet, que prevê a possibilidade de antecipação de tutela para a remoção de conteúdo infringente. Preparo regularmente recolhido (ID. 77306180). Relatei. Decido. Conheço do recurso, presentes seus pressupostos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Saliente-se que a cognição exercida pelo Magistrado, ao examinar um pedido de antecipação de tutela ou cautelar, é perfunctório e não exauriente, uma vez que fundada em um juízo de probabilidade e nunca de certeza, posto que a decisão que antecipa os efeitos da tutela, ou que concede a liminar, está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser, portanto, revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, se o contexto fático-probatório assim determinar. A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no Art. 300 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015) para determinar a remoção de conteúdo de rede social. A análise da probabilidade do direito, em sede de cognição sumária própria da tutela de urgência, impõe um exame da colisão entre o direito à liberdade de expressão e os direitos da personalidade. A liberdade de expressão, consagrada no Art. 5o, inciso IV, e no Art. 220 da Constituição Federal, constitui um dos pilares essenciais do Estado Democrático de Direito. Embora tal garantia não seja absoluta e encontre limites no respeito aos direitos individuais, como a inviolabilidade da honra e da imagem (Art. 5o, inciso X, da CF), sua restrição, particularmente em caráter prévio, é medida de natureza excepcionalíssima. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 130, consolidou o entendimento da prevalência da liberdade de expressão e de imprensa, rechaçando a censura prévia e direcionando a responsabilização por eventuais abusos para o momento a posteriori, por meio de direito de resposta ou indenização. Nesse sentido, esta Corte tem se alinhado à jurisprudência que impõe cautela na intervenção judicial imediata para a remoção de conteúdo em plataformas digitais. A decisão agravada, ao argumentar que: A liberdade de expressão, consagrada como direito fundamental, abrange a manifestação do pensamento, a criação e a informação, sendo um pilar essencial ao Estado Democrático de Direito. Sua restrição, por meio de intervenção judicial para remover conteúdo divulgado, constitui medida excepcional, que deve ser adotada com parcimônia, especialmente quando ausente uma dilação probatória aprofundada. Se, de um lado, merece proteção o direito à honra e à imagem, de outro, vislumbram-se o direito de liberdade de expressão e a vedação à censura. Na colisão aparente entre direitos dessa envergadura, a análise de eventual abuso deve ser realizada com cautela, após oportunidade de contraditório e ampla defesa. Registre-se que a Agravante, a Sra. Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro, é uma figura pública, exercendo atualmente a presidência do PL Mulher, e a jurisprudência, tanto do STF quanto do STJ e de Tribunais de Justiça estaduais, é pacífica no sentido de que a vida privada, a intimidade e a imagem de pessoas públicas sofrem uma natural mitigação frente à liberdade de informação e à prerrogativa de opinar e criticar. Com efeito, tratando-se a primeira agravada de ex-parlamentar e as críticas dirigidas a uma figura proeminente no cenário político nacional, a análise preliminar indica que as manifestações guardam conexão com o debate público. Este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) tem reiterado esse entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA. REMOÇÃO DE VÍDEOS E PUBLICAÇÕES POSTADAS POR DEPUTADO FEDERAL NO YOUTUBE. REQUISITOS ANTECIPATÓRIOS AUSENTES. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA. 1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento proposta por Partido Político em que figura como causa de pedir críticas aduzidas por Deputado Federal, publicadas em seu perfil pessoal em rede social do Youtube, tidas pelo autor da ação com conteúdo falso e difamatório. 2. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 3. O colendo Supremo Tribunal Federal tem adotado uma interpretação extensiva da tutela jurídica constitucional da garantia fundamental à liberdade de expressão. Precedentes. Embora indesejáveis, as ofensas proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição Federal, não são passíveis de reprimenda judicial, pois a imunidade parlamentar material se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia. 4. O afastamento da imunidade material prevista no art. 53, caput, da Constituição Federal só se mostra cabível quando claramente ausente vínculo entre o conteúdo do ato praticado e a função pública parlamentar exercida, ou quando as ofensas proferidas exorbitem manifestamente os limites da crítica política. Precedentes do colendo STF. 5. No caso concreto, o réu é parlamentar federal, membro em exercício da Câmara dos Deputados. Em uma análise perfunctória, suas manifestações guardam conexão com o desempenho da função legislativa, e proferidas em razão desta. 6. Ausentes os requisitos legais aptos à antecipação dos efeitos da tutela, a manutenção da r. decisão agravada é medida que se impõe. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1853695, 0753290-14.2023.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 13/05/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE POSTAGENS PUBLICADAS EM REDE SOCIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À HONRA E À IMAGEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. A liberdade de expressão representa um dos pilares que amparam o estado democrático de direito e deve ser assegurada a todos de forma indistinta. O Marco Civil da Internet reforça a importância desse direito fundamental, ao estabelecer que a disciplina do uso da internet no Brasil tem como princípio, entre outros, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. A alegação de ofensividade de conteúdos postados em rede social e sua eventual repercussão negativa na imagem e na honra do autor reclama análise acurada de provas, sob pena de se prestigiar, aprioristicamente, o direito de imagem em detrimento da liberdade de expressão, não obstante ambos consubstanciem direitos fundamentais de igual quilate. Hipótese em que se deve ponderar que ambas as partes são pessoas públicas e cujas opiniões e condutas estão mais suscetíveis à expressão do pensamento alheio. Ante a ausência de preenchimento dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, deve ser indeferido o pedido liminar de exclusão de conteúdos reputados como ofensivos em rede social, mormente diante da necessidade de dilação probatória para o exame do mérito, devendo aguardar-se a instrução processual na origem, para que seja oportunizado às partes o devido exercício do contraditório e da ampla defesa. Com o julgamento de mérito do recurso, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar. (Acórdão 1650784, 0707633-83.2022.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no DJe: 23/01/2023.) Ainda que as expressões utilizadas pela agravada (tais como “caloteira”, “santinha do pau oco” e “passado mais sujo do que pau de galinheiro”,) possam ser consideradas ácidas ou deselegantes, sua remoção imediata, sem a devida dilação probatória, configura censura prévia, prática vedada pelo ordenamento jurídico. A qualificação dessas manifestações como "difamatórias" ou "injuriosas" necessita de cognição exauriente, momento em que o Juízo de origem poderá sopesar a veracidade dos fatos alegados e o animus das declarações. Quanto ao perigo de dano (periculum in mora), embora a rápida disseminação de conteúdo na internet seja uma característica da era digital, o dano à imagem, uma vez consumado pela publicização, pode ser reparado por outras vias, como o direito de resposta ou a indenização por danos morais, a serem analisados em momento processual oportuno. A intervenção judicial para remoção imediata, em cognição sumária, não se justifica sem uma demonstração inequívoca de que o prolongamento da veiculação, até a instrução processual, acarrete prejuízo irreversível que não possa ser compensado posteriormente. Ademais, a exigência de identificação clara e específica do conteúdo a ser removido, preferencialmente por URL, conforme previsto no Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014, art. 19, § 1o), ressalta a importância de que o pedido de remoção não seja genérico. Embora a Agravante tenha indicado URLs, a discussão sobre a natureza do conteúdo exige uma análise mais detida do que o permitido em sede liminar para que a ordem de remoção não seja abrangente ao ponto de violar a liberdade de expressão. Nesse contexto, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano não se mostra suficientemente robusta para justificar a concessão da tutela de urgência em caráter liminar, sem a devida observância do contraditório e a aprofundada instrução processual. A manutenção da decisão agravada, neste particular, revela-se prudente e alinhada à jurisprudência prevalente. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo íntegra a r. decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 5 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital